Tribunal: TJES
Processo: 5012876-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012876-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012876-61.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG

Recorrida: CARMENCIDA DAS GRAÇAS SANTOS SAMPAIO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PACTUADO NO VALOR DE R$ 1.825,07, PARCELADO EM 12 PRESTAÇÕES DE R$ 463,55. AUTORA AFIRMA TER EFETUADO O PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DESDE MARÇO/2023, PORÉM OS DESCONTOS PERMANECERAM E EM VALOR DIVERSO, QUAL SEJA, R$ 539,20.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS NOS SEGUINTES TERMOS:
“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência declaro quitado o contrato de empréstimo consignado ora investigado, bem como fica o requerido obstado de proceder quaisquer descontos na conta bancária da requerente, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio. Condeno no pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data, e na restituição do valor de R$ 2.317,75 corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir dos efetivos descontos em sua conta bancária. Neste ato, confirmo a liminar deferida que fez cessar os descontos das prestações do benefício previdenciário da requerente”
.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELO BMG, NO QUAL PUGNA PELA NULIDADE DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO ESTAR DISSOCIADA DA MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. ADUZ QUE A SENTENÇA FUNDAMENTOU A CONDENAÇÃO COM BASE NOS JUROS PACTUADOS EM CONTRAPARTIDA AO INTUITO DA DEMANDA EM DISCUTIR SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO PESSOAL. SUSCITA AINDA, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL. AFIRMA QUE O INADIMPLEMENTO DE ALGUMAS PARCELAS DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE, ACARRETOU A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS, PROLONGANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REQUER A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

CONCLUSÃO
: A ANÁLISE ACERCA DOS JUROS NA SENTENÇA ESTÁ ATRELADA À RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PRINCIPAL. ISSO PORQUE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PARTE ALEGA TER REALIZADO A QUITAÇÃO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO E AINDA HÁ PENDÊNCIAS, DANDO CONTINUIDADE AOS DESCONTOS INDEVIDOS E EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO, CONSIDERA-SE QUE HÁ ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO. O MAGISTRADO SENTENCIANTE ADEQUADAMENTE PROCEDEU A MODULAÇÃO DO PEDIDO DA PARTE AUTORA, FUNDAMENTANDO SUA CONVICÇÃO, DE MODO QUE NÃO HÁ REPAROS A SEREM REALIZADOS.
SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. VALE RESSALTAR QUE A PRÓPRIA PARTE AUTORA TECEU OS PONTOS DO TERMO DE RECLAMAÇÃO SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO, DE MODO QUE SEJA POSSÍVEL A AUSÊNCIA DE APROFUNDAMENTO ACERCA DE TEMAS NECESSÁRIOS AO OBJETO CENTRAL DA DEMANDA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

DE IGUAL MODO,
REJEITO
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA, POR NÃO VISLUMBRAR A NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL, NA MEDIDA EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA ANÁLISE DE POSSÍVEL VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, COMO, DE FATO, O MAGISTRADO SENTENCIANTE PROCEDEU, ATRAVÉS DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

MÉRITO
: PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL.
CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FORMADA SEGUNDO A SISTEMÁTICA OS RECURSOS REPETITIVOS, É POSSÍVEL A CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL PELA TAXA DE JUROS MÉDIA, SE FOR VERIFICADA ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS. A ABUSIVIDADE É IDENTIFICADA AVALIANDO-SE, PRINCIPALMENTE, O CONTEXTO FÁTICO DO CASO. A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAL E ANUAL PACTUADA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO TRAZIDO A JUÍZO ENCONTRA-SE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. VERIFICADA A ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESTITUIR A DIFERENÇA ENTRE AS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR E AQUELAS ESTABELECIDAS COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTE À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, OBTIDA JUNTO AO BANCO CENTRAL.

RESTOU CONFIGURADO O DEVER DE RESTITUIR, ASSIM COMO O DE INDENIZAR A AUTORA PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS DA SITUAÇÃO QUE O RECORRENTE DEU CAUSA. NO TOCANTE AO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95), C
ONDENA-SE DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)